Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo E Processual Civil. Apelação cível em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de notificação formal. Audiência realizada sem a presença do advogado constituído. Defesa técnica não obrigatória em PAD. Ausência de prejuízo. Regularidade do procedimento administrativo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Presidente da Comissão Permanente de Disciplina da PCDF, responsável pela condução do Processo Administrativo Disciplinar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação formal da instauração do processo administrativo disciplinar, apesar da ciência inequívoca do servidor por outros meios de comunicação, configura violação ao contraditório e à ampla defesa e (ii) saber se a realização de audiência instrutória sem a presença do advogado constituído, impedido por motivo de saúde, caracteriza cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade do processo administrativo disciplinar.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e da Lei n. 12.016/2009.
4. O controle jurisdicional sobre processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade formal do procedimento e da observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
5. A ciência inequívoca do servidor acerca da tramitação do processo administrativo disciplinar por meio de comunicações eletrônicas e manifestações apresentadas no curso do procedimento afasta a alegação de nulidade por ausência de notificação formal, sobretudo diante da inexistência de prejuízo concreto à defesa.
6. Aplica-se o princípio segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief).
7. A ausência de advogado no processo administrativo disciplinar não viola a Constituição, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal.
8. A impossibilidade de comparecimento do advogado constituído, ainda que comprovada por laudo médico, não impede a continuidade da instrução processual quando inexistente demonstração de urgência médica coincidente com a data da audiência e quando já tenham sido concedidos adiamentos anteriores pela comissão processante.
9. A defesa pode ser exercida diretamente pelo servidor investigado ou mediante substabelecimento a outro profissional, não podendo a tramitação do processo disciplinar ficar condicionada à disponibilidade pessoal de determinado advogado.
10. A instauração do processo administrativo disciplinar por meio de portaria publicada interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva, não havendo prescrição ou violação ao princípio da razoável duração do processo.
11. Não se verificam indícios de desvio de finalidade ou abuso de poder na atuação da autoridade administrativa, que agiu no exercício do poder-dever disciplinar da Administração Pública.
IV. Dispositivo e Tese
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de notificação formal da instauração do processo administrativo disciplinar não gera nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca do servidor e inexistente prejuízo à defesa. 2. A realização de audiência em processo administrativo disciplinar sem a presença do advogado constituído não configura cerceamento de defesa, pois a defesa técnica não é obrigatória, nos termos da Súmula Vinculante n. 5 do STF. 3. O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade formal do procedimento e da observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 5; STF, Súmula n. 512; STJ, Súmula n. 105; STJ, Súmula n. 665.